Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FATO OCORRIDO NO ANO DE 1999. DECRETO PRISIONAL EM SETEMBRO DE 2004. PRISÃO EFETUADA EM ABRIL DE 2023. PACIENTE IDOSO. INEXISTÊNCIA DO “PERICULUM LIBERTATIS”. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cumpre salientar que a prisão preventiva é decretada quando identificados o “fumus comissi delicti”, que se baseia na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, e o “periculum libertatis”, que se fundamenta no risco que o indivíduo, em liberdade, possa representar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Além disso, a referida prisão processual também exige que a imputação esteja relacionada a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, em situações de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do Código de Processo Penal).
3. Não se faz mais presente o “periculum libertatis”, especialmente em razão das circunstâncias específicas do paciente. O réu em questão é um idoso de 66 anos de idade, com saúde debilitada, conforme atestam os relatórios médicos e demais documentos acostados aos autos. Essas informações indicam que o acusado não representa mais um risco concreto caso seja colocado em liberdade.
4. Além do mais, o fato delituoso ocorreu há mais de 24 anos, no ano de 1999. A antiguidade do evento também enfraquece a justificativa para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a passagem do tempo diminui a possibilidade de o réu causar qualquer risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Nesse ponto, o parágrafo 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, estabelece a necessidade de contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a embasam, conforme já era entendimento jurisprudencial anterior à mencionada alteração legislativa.
6. Dessa forma, considerando a idade avançada do paciente e sua saúde debilitada, aliados ao fato de o delito ter ocorrido há mais de duas décadas, é plausível argumentar que não há mais a presença do "periculum libertatis" que justifique a manutenção da prisão preventiva, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção de inocência.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida.